Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704746-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS FELIPE PEREIRA DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFP/QPPMC. EDITAL N. 21/DGP, DE 14.1.2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo. 3. No caso, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 14.3, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 14.3.1 a 14.3.4. 4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 927, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, parágrafo único, inciso III, e 50, inciso V, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que o exame psicotécnico objeto da demanda, como etapa do certame para provimento de cargo público, carece de cientificidade e objetividade quanto aos critérios de avaliação. Aduz que a indicação genérica dos critérios a serem aferidos por meio do exame psicológico não supre a necessidade de que se apontem, objetivamente, os requisitos que devem ser cumpridos pelo candidato. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 927, §1o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Não ocorre ofensa aos arts. 489, 926, 927 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos”. (AgInt no AREsp 1487966/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020). O apelo especial tampouco deve prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 2o, caput, parágrafo único, inciso III, e 50, inciso V, ambos da Lei 9.784/1999, uma vez a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que foram cumpridos os requisitos legais e editalícios para a realização do exame, decorreu da análise das cláusulas do edital do concurso, do conjunto fático-probatório, bem como de lei local. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como, por analogia, 280 da Súmula do STF. Finalmente, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Determino que as publicações, quanto ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado JUTAHY MAGALHÃES NETO, OAB/DF 23.066. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029